Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. DIREITO DE POSSE. PROVA ORAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. No sistema da persuasão racional, o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), não havendo que se falar em cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador.
2. A parte deve suportar os ônus da falta de produção de prova pericial que demonstraria o direito alegado, caso não tenha diligenciado no recolhimento dos honorários periciais.
3. Recurso conhecido e desprovido.